Tribunal: TJDFT
Processo: 0736692-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736692-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTA BORGES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusta Borges contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 209124497 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Geap Autogestão em Saúde, processo n. 0733821-42.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas decorrentes do home Care, conforme recomendação médica. Relatório médico - ID n. 209077209. É o relatório. Decido. Diante do quadro apresentado evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora é segurada da ré, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato. Não constam, nos autos, os motivos do indeferimento da autorização pela parte requerida, mas consta nos autos que o plano de saúde forneceu a paciente um benefício domiciliar - PGC, em que seria encaminhada a residência da autor "Fisio 3x na semana, Fono 2x, nutri, enfermeiro e médico mensal. O relatório médico em que consta a necessidade do home care consta os seguintes termos: "A paciente encontra-se hemodinamicamente estável, com exames laboratoriais estáveis, tem condições de ter alta para domicílio se tiver home care em tempo integral, porque se encontra totalmente dependente para atividades básicas e instrumentais, acamada, não deambula" Observa-se do relatório médico que não foi noticiado um quadro clínico complexo da paciente, que exija tecnologia e profissionais especializados 24 hrs. O que se depreende do relato médico é que a autora precisa de cuidados normais decorrentes de sua idade e comorbidades (demência senil e AVC prévio), fato que deve ser desempenhado por um acompanhante/cuidador de idoso no período de 24 hrs, além de atendimento periódico em domicílio, o qual já foi deferido pela requerida - ID n. 209077211. Portanto, por ora, não entendo presentes a demonstração da probabilidade de acolhimento do direito alegado, que autorize a concessão da tutela de urgência, conforme determina a legislação aplicável. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63563707) alega possuir 95 anos de idade, ser vítima de acidente vascular cerebral que comprometeu severamente sua saúde física e mental. Menciona frequentes internações hospitalares e episódios de demência. Ressalta a gravidade de seu quadro. Informa ter passado por três internações em UTI no período de quatro meses. Afirma que o plano de saúde, desconsiderando a necessidade de cuidados intensivos, autorizou apenas seu ingresso em programa de gerenciamento de doenças crônicas (PGC). Assevera ser limitado o atendimento prestado por meio dessa sistemática: sessões semanais de fisioterapia e fonoaudiologia, além de consultas médicas e de enfermagem mensais. Qualifica-o como insuficiente. Pugna por que seja autorizada sua internação domiciliar de alta complexidade, com acompanhamento médico e de enfermagem em tempo integral. Aduz ser prerrogativa exclusiva do médico a definição do tratamento mais eficaz para a paciente. Indica os medicamentos e insumos indispensáveis ao procedimento prescrito. Cita relatórios médicos que atestam a necessidade de home care em tempo integral. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Afirma presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Seja liminarmente deferida a tutela recursal de urgência, como requerido na petição inicial e sua emenda nos seguintes termos: para determinar que a cobertura de internação domiciliar e/ou home care, em tempo integral, deve abranger os medicamentos e insumos listados no Plano Terapêutico, e necessários para garantir a efetiva assistência médica da Agravante, ou seja, ao que ela faria jus acaso estivesse internada no hospital, como indicado pelos médicos, verbis: 1. Técnico de enfermagem, 24 horas. 2. Fisioterapia motora, 3. Fonoterapia, 4. Terapia ocupacional. 5. Visitas médicas, 6. Nutricional 7. Enfermagem 8. Cama hospitalar 9. Fraldas 10. Remédios 11. Oxigênio e 12. Demais insumos necessários no cuidado. Seja o Agravo conhecido e provido para, CASSANDO a decisão a quo, confirmar a tutela recursal requerida. Preparo recolhido intempestivamente (Id 63564065). Por meio do despacho de Id 63585185, concedi prazo para a agravante comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso. Preparo em dobro recolhido, consoante certidões de Ids 63640738 e 63641265. Manifestação da agravante juntando procuração em nome de sua filha (Id 63640778). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O juízo a quo, no exame do pedido de tutela de urgência, indeferiu o requerimento sob o fundamento da ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, diante da inexistência dos motivos do indeferimento da autorização pela parte requerida e em face da ausência de comprovação da necessidade de home care em período integral. Lado outro, a agravante pretende obter a reforma da decisão atacada que indeferiu a tutela provisória de urgência para a obtenção de internação domiciliar de alta complexidade e em tempo integral. Diz, em apertada síntese, ter a agravada se limitado a autorizar a cobertura de um programa de gerenciamento de doenças crônicas (PGC) com serviços restritos que não atendem às suas necessidades de saúde. Razão não lhe assiste. De início, ressalto que a relação negocial que firmaram as partes entre si está sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Vale recordar que o sistema protetivo estabelecido no CDC não isenta o consumidor do ônus processual de produzir as provas necessárias para demonstrar a veracidade das alegações que aduziu, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Pela análise prefacial dos documentos acostados aos autos até o presente momento, primeiramente verifico a ausência dos elementos essenciais para a configuração de uma relação jurídica contratual válida. A carteira do plano de saúde, embora anexada, apresenta-se incompleta, faltando o anverso com a identificação nominal da agravante e os dados do plano contratado (Id 207406721 do processo de referência). Ademais, o contrato de adesão ao plano de saúde Geap juntado aos autos, encontra-se em branco, não sendo possível identificar a celebração de um pacto específico entre as partes (Id 207406722 do processo de referência). Tais fatos impedem a caracterização de um vínculo contratual específico entre as partes. Ainda que se superasse essa questão, verifica-se que a agravante, ao fundamentar seu pedido de internação domiciliar integral, invoca, primordialmente, seu grave estado de saúde e a negativa da agravada em autorizar a internação hospitalar integral. A fim de demonstrar o suporte fático da pretensão trouxe relatório subscrito pela médica, Dra. Clarice Senna Goepfert, de 23/07/2024, no qual a profissional relatou ser a agravante “paciente, sexo feminino, 95 anos, com quadro de hipertensão arterial, demência, tremor essencial e insuficiência renal crônica, em uso de polifarmácia. Possui história prévia de ACV e de duas internações por ITU em 2024, além de risco de queda, de broncoaspiração e de infecção oportunista. Atualmente, encontra-se em regular estado geral, acamada, em uso de fralda e de dispositivos de alívio, quando necessário. Solicito cuidado de Home Care de alta complexidade de 24h por dia, com equipe multidisciplinar” (Id 207406717 do processo de referência). Após, apresentou relatório médico subscrito pela médica geriatra, Dra. Poliany Ribeiro Souza, de 29/07/24 (Id 20740616 do processo de referência) com indicação de: “cuidados especiais em domicílio com equipe multidisciplicar, PRINCIPALMENTE atendimento de Home Care de Alta complexidade, a fim de evitar internações hospitalares recorrentes, melhora de controle das comorbidades e melhor qualidade de vida”. Além disso, a agravante, em complementação à sua peça inicial, apresentou novo laudo médico emitido pelo Dr. Jameel Altil, no qual este relatou, em 23/08/2024, que a agravante “encontra-se hemodinamicamente estável, com exames laboratoriais estáveis, tem condições de ter alta para domicilio se tiver home care em tempo integral, porque se encontra totalmente dependente para atividades básicas e instrumentais, acamada, não deambula” Tem indicação de cuidados domiciliares de Técnico de enfermagem, Fisioterapia motora, Fonoterapia, Terapia ocupacional, Vistas médica, nutricional e de enfermagem Cama hospitalar e demais insumos necessários no cuidado” (Id 209077209 do processo de referência). Não obstante a complexidade do estado de saúde da agravante, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam a existência de um pedido formal do serviço de home care em regime integral direcionado à operadora, tampouco se evidencia uma resposta expressa e motivada da operadora negando tal solicitação. Intimada a apresentar provas concretas da negativa da operadora em fornecer o serviço de home care em regime integral, a agravante limitou-se a juntar aos autos conversas de WhatsApp com uma profissional de enfermagem, nas quais é mencionada a oferta de um programa de gerenciamento crônico (Id 209077211 do processo de referência). Contudo, tais elementos probatórios, por si sós, revelam-se insuficientes para caracterizar uma recusa expressa e fundamentada da operadora em prestar o atendimento solicitado. A ausência de um pedido formal e por escrito de home care 24 horas, bem como a falta de uma resposta formal da agravada, com a devida fundamentação, impede a conclusão de que houve uma recusa inequívoca do serviço. Ademais, da análise da documentação acostada (Id 209077211, pp. 2 do processo de referência) depreende-se que o pedido formulado pela agravante consistiu em sessões de terapias seriadas de fisioterapia motora 3x na semana, fonoaudiologia 2x na semana, enfermeiro, nutricionista, enfermeiro e médico mensais, os quais a mesma confirmou que foram deferidos pela agravada. O pedido formulado não comporta acolhimento, na medida em que a autora não demonstrou a negativa do pedido de home care pela agravada. Nesse sentido, não fez prova a agravante do contrato celebrado entre as partes, tampouco das circunstâncias da negativa. Não se desincumbiu, pois, do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Ressalte-se que o juízo a quo, no exame do pedido de tutela de urgência, indeferiu o requerimento sob o fundamento do não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida, diante da ausência de motivos do indeferimento da autorização pela parte requerida, bem como de comprovação da exigência de tecnologia e profissionais especializados 24 horas por dia. Na perspectiva da prova dos fatos controvertidos, a questão ainda se mostra carente de comprovação. Acertada a decisão do juízo a quo ao indeferir o pedido de antecipação de tutela por carecer de dilação probatória, devendo-se estabelecer o contraditório, oportunidade em que poderá ser apreciada a existência, ou não, de justa causa para o indeferimento do pleito vindicado pela ora agravante. No agravo, a cognição é sumária e não há possibilidade de avanço na cognição fático-probatória não resolvida ainda no processo em que a pretensão formulada na petição inicial pende de reconhecimento e certificação. Os esclarecimentos prestados pelas partes, em legítimo exercício do contraditório, se restringem às questões fático-probatórias demonstradas no processo de origem, em que a cognição é ampla e se desenvolve em contraditório em tempo real. Por esse motivo, a questão, controvertida como está, deve ser objeto de deliberação pelo juízo natural competente para a cognição fática e avaliação do conjunto probatório para a resolução da lide, consoante o convencimento racional em exame exauriente, como sói acontecer. A apreciação precipitada da questão diretamente neste recurso viola a competência do juiz natural e suprime, indevidamente, a instância de origem, com ferimento aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. A agravante não demonstrou a existência de um vínculo contratual específico entre as partes. Além disso, não foram apresentadas provas suficientes da existência de um pedido formal, da negativa da operadora em atender a esse pedido e dos motivos para essa negativa, de modo a ser inviável o deferimento do pedido antes de se oportunizar o contraditório. A agravante apenas expressou insatisfação, mas não cuidou de comprovar ter a agravada agido abusivamente. Nesse caso, nada a respeito há para ser feito nesse momento, não há como obrigar a operadora a autorizar o procedimento requerido, porque, diante da falta de prova de exação abusiva, nenhuma intervenção excepcional do Judiciário se justifica, sob pena de romper com o equilíbrio econômico do contrato celebrado entre as partes. Desse modo, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, conservar a decisão que indeferiu o home care em regime integral, até ultimação da fase instrutória e julgamento da lide. O exercício do contraditório será de grande valia para a solução da demanda, na medida em que possibilitará às partes contribuir para a formação do convencimento do órgão jurisdicional que julgará a lide com informações e elementos probatórios sobre a legalidade ou não da negativa ao tratamento. Diante das considerações adrede esposadas, não reconheço, de imediato, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Isso porque a probabilidade do direito alegada pela autora/agravante demanda ampla dilação probatória, o que é inviável na estrita via do agravo de instrumento. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este requisito, também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários para concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora